Tribunal: TJBA
Processo: 8147587-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147587-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIANE SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXAME PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR SOBRE A DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. CARTA COM AR DESTINADA RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. INVALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO PERITO SOBRE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA INVALIDAR A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147587-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARIANE SILVA DA COSTA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso para invalidar a sentença
, nos termos do voto do relator.